Tribunal: STJ
Processo: 0005497-22.2009.8.06.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651616 - CE (2024
/0191784-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: E A DA S
EMBARGANTE
: I DA S F
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração das provas, continuidade
delitiva e fundamentação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, mas não para revisão do mérito.
4. A alegação de contradição nos depoimentos da vítima foi devidamente analisada,
sendo considerada coerente com o conjunto probatório.
5. Não há vício na condenação por continuidade delitiva, pois a denúncia descreveu
claramente o crime e não houve prejuízo à defesa.
6. A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e proporcional, não havendo
aumento desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50432609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 749e1e7e-6345-4146-ac18-692e4468b2c1

1. Embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada.
2. A fundamentação idônea e proporcional da pena-base não caracteriza vício na decisão.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 749e1e7e-6345-4146-ac18-692e4468b2c1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651616 - CE (2024
/0191784-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: E A DA S
EMBARGANTE
: I DA S F
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração das provas, continuidade
delitiva e fundamentação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, mas não para revisão do mérito.
4. A alegação de contradição nos depoimentos da vítima foi devidamente analisada,
sendo considerada coerente com o conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA50438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:26
Código de Controle do Documento: 59195da3-77d8-4531-a8f6-4f7b320e310e

5. Não há vício na condenação por continuidade delitiva, pois a denúncia descreveu
claramente o crime e não houve prejuízo à defesa.
6. A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e proporcional, não havendo
aumento desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada.
2. A fundamentação idônea e proporcional da pena-base não caracteriza vício na decisão.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por E A DA S e I DA S
F contra acórdão oriundo da Quinta Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial (fls. 416-422).
Nas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no
julgado. Alegam que a decisão embargada não analisou adequadamente a valoração das
provas, especialmente quanto às contradições nos depoimentos da vítima. Na sequência,
referem que há omissão no julgado porque não foi analisado o fato de que os
embargantes foram condenados em continuidade delitiva por situação fática não
articulada da denúncia. Ao final, argumentam que não há fundamentação idônea quando
da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, de modo que
a pena deveria ser redimensionada (fls. 427-443).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:26
Código de Controle do Documento: 59195da3-77d8-4531-a8f6-4f7b320e310e

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Pretendem os embargantes que sejam sanadas omissões, a fim de dar efeitos
modificativos ao julgado para que seja revista a decisão, com o reconhecimento da
insuficiência probatória, a impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva e
a ausência de fundamentação da pena-base.
Destaque-se, inicialmente, que são cabíveis embargos declaratórios quando
houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser
sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. Ao analisar os
autos, verifica-se que a parte embargante afirma a existência de omissões.
Pois bem.
No caso concreto, bem verdade, o que se vislumbra é sua irresignação com o
resultado do julgamento, haja vista não ter apontado nenhum vício concreto viável na
decisão ora recorrida.
Verifica-se, no caso, que os argumentos apresentados não demonstram a busca
por qualquer saneamento, mas, sim, a revisão do mérito, o que não é permitido nesta via.
Relativamente à questão das alegadas contradições no depoimento da vítima,
destaquei na decisão monocrática, mantida pelo julgado embargado, que o Tribunal local
manteve a condenação dos embargantes porque considerou que a palavra da vítima foi
coerente com o conjunto probatório produzido no processo.
Também consignei, a partir da leitura do acórdão do Tribunal estadual, que
não foi identificada qualquer evidência de que as respostas da vítima tenham sido
direcionadas por gestos ou influência da genitora, que durante os extensos relatos ficou
notório o sofrimento da vítima ao relembrar os abusos e que o sentimento de indignação
com os abusos não influenciou a vítima a narrar os eventos de forma detalhada.
Assim, qualquer outra conclusão não prescindiria do profundo revolvimento
das provas, o que não é permitido no âmbito do recurso especial.
Também não há qualquer vício no julgado embargado a respeito da tese de
que os embargantes teriam sido condenados em continuidade delitiva por situação fática
não descrita da denúncia. Conforme constou no acórdão recorrido, o Tribunal de origem
assentou que a denúncia é clara ao descrever que o crime ocorreu em continuidade
delitiva e que não houve prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA50438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:26
Código de Controle do Documento: 59195da3-77d8-4531-a8f6-4f7b320e310e

Por fim, nos termos da decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o acréscimo da pena-base foi proporcional e razoável, considerando a
apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração
desfavorável das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências
do crime), não havendo falar em aumento desproporcional.
Como se vê, os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada, tão somente
porque contrária aos interesses dos embargantes.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:26
Código de Controle do Documento: 59195da3-77d8-4531-a8f6-4f7b320e310e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0191784-4
AREsp 2.651.616 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054972220098060071 2009003097174 54972220098060071
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E A DA S
AGRAVANTE
: I DA S F
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E A DA S
EMBARGANTE
: I DA S F
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515311=048125<0@
2024/0191784-4 - AREsp 2651616 Petição : 2025/0074282-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:50
Código de Controle do Documento: 6893ADDF-974D-49F5-881E-8007AC23D14C